Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE CONSTATADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Para a tipificação do crime previsto no art. 306, do CTN, basta que o agente esteja com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 (três décimos de miligrama por litro) de ar expelido dos pulmões.
2 - Para a tipificação do crime previsto no art. 309, do CTN, basta que o condutor do veículo, sem a permissão para dirigir ou habilitação, gere perigo de dano.
3 – O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pela comprovação dos sinais de embriaguez alcóolica do réu, do abalroamento de outro veículo, do resumo clínico do atendimento médico-hospitalar prestado ao réu, da confissão espontânea, do concreto perigo de dano.
4 - Conforme precedentes do STJ, não incide o postulado da consunção para os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, posto que são autônomos e de objetividades jurídicas distintas.
5 – É inviável a pretensão recursal para fixação da pena abaixo do mínimo legal, tanto por força do método trifásico que determina a dosimetria da pena (arts. 59 e 68, do CP), como do Tema Repetitivo 190, que deu origem à Súmula 231, do STJ, como da Repercussão Geral que deu origem ao entendimento firmado no Tema 158, pelo STF. 5.1 - Os institutos da confissão espontânea e da delação não se confundem e nem se equivalem para fins de atenuação da pena.
6 – Negado provimento ao recurso.